Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-62.2019.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002822-62.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIOR GOMES RODRIGUES - CPF: 068.273.041-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OZIRES CASTRO MELO - CPF: 021.456.493-28 (APELANTE), CARLOS ALBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 701.586.731-15 (APELADO), EDERSON TAQUES NASCIMENTO - CPF: 011.543.291-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OZIRES CASTRO MELO - CPF: 021.456.493-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.503/97
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR
– NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –
IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL – DENÚNCIA JÁ OFERTADA, RECEBIDA E
O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
–
SURSIS PROCESSUAL –
ATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POSTERIORMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA –
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO DE FASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CUMULATIVA – PROCEDÊNCIA – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE APLICADA – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964 /2019, desde que não recebida a denúncia. (HC-191.464 /STF).
In casu
, a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) só ocorreu em sede de apelação criminal, o que impede a incidência do instituto.

A suspensão condicional do processo só é possível enquanto não proferida a sentença condenatória.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal extraído dos autos da Ação Penal n.º 0002822-62.2019.8.11.0050, código n.º 110458, originária da Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que condenou
Júnior Gomes Rodrigues
pela prática dos crimes previstos nos
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, ao cumprimento da pena 0
6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consisten
te na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
além da suspensão e/ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses; condenou
Ozires Castros Melos
pela prática dos crimes previstos nos
art. 331,
do CP
, ao cumprimento da pena 0
6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consisten
te na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. (Id.
163802051
)

Não se conformando com os termos da sentença o réu
Júnior Gomes Rodrigues
interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer, preliminarmente, o direito ao apelante do acordo de não persecução criminal – (estendendo ao réu Ozires, nos termos do art. 580, do CPP); no mérito pede a aplicação da suspensão condicional do processo aos acusados – (estendendo ao réu Ozires, nos termos do art. 580, do CPP); exclusão da pena acessória da suspensão e/ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que o apelante Júnior depende da sua habilitação para trabalhar, e consequentemente afeta o seu sustento financeiro e de toda sua família, alternativamente, pugna a sua redução ao menor patamar estabelecido pelo art. 293, do CTB, diante da proporcionalidade com a sanção imposta; ao final prequestiona toa matéria. (Id. 163802064)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena acessória ao patamar mínimo, mantendo os demais termos da

sentença de primeiro grau
.
(Id. 163802071)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
assim sintetizando:
(Id. 168337682)

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
2.
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE OFÍCIO OU APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO CPP. NÃO CABIMENTO. A OFERTA DO BENEFÍCIO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO RÉU, MAS PODER-DEVER DO TITULAR DA AÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE, COM EXCLUSIVIDADE, SOPESAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO.
3.
REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR APLICADA AO RÉU JÚNIOR GOMES RODRIGUES. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO FIXADO DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Júnior Gomes Rodrigues
, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 e
Ozires Castros Melos
pela prática dos crimes previstos nos art. 331, do CP

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 163801995 – pág. 03/05)

“(...) FATO 01

No dia 02 de agosto de 2019, por volta das 23h, na Rua Belo Horizonte, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca, o denunciado JUNIOR GOMES RODRIGUES conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na data, horário e local acima descritos, o denunciado JUNIOR GOMES RODRIGUES conduziu o veículo GM Celta, placa HCA 6397.

Os policiais militares abordaram JUNIOR GOMES RODRIGUES e constataram que o denunciado conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A concentração de álcool é comprovada através do resultado do teste de alcoolemia juntado na f. 24-IP.

Em interrogatório à autoridade policial, o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica.

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado OZIRES CASTRO MELO desacatou funcionário público no exercício da função.

No momento da abordagem, o denunciado OZIRES CASTRO MELO desacatou os policiais militares, chamando-os de “BANDO DE FILHOS DA PUTA QUE SÓ PRENDEM TRABALHADORES”.

Em interrogatório à autoridade policial, o denunciado OZIRES CASTRO MELO confessou ter desacatado os policiais militares.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência JUNIOR GOMES RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 306, caput da Lei Federal n. 9.503/1997 e OZIRES CASTRO MELO como, , incurso nas sanções do artigo 331 do Código Penal. (...)”

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa.

PRELIMINAR – ACORDO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL

In casu
, o apelante Júnior requer a anulação da sentença e sua remessa ao Ministério Público, para que lhe seja ofertado acordo de não persecução penal, previsto artigo 28-A do Código de Processo Penal, cujo dispositivo foi inserido no ordenamento penal com a edição da Lei n. 13.964/2019 e, após, que tenha seus efeitos estendidos ao réu Ozires, em razão do art. 580, do CPP.

Entretanto, é forçoso reconhecer que a pretensão recursal não merece acolhimento, porque o acordo de não persecução penal - ANPP é um instituto da justiça consensuada que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento jurídico extraprocessual a ser firmado com Ministério Público tendo por escopo a resolução da prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.

Todavia, para fazer jus ao citado benefício, o investigado deve atender os requisitos preconizados no artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, assim redigido:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro)anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A defesa pede a conversão do feito em diligencia para que seja ofertado o acordo de não persecução penal, previsto artigo 28-A do Código de Processo Penal, dispositivo legal decorrente das modificações operadas pela Lei nº 13.964/2019 e que, portanto, constitui lei posterior mais benéfica à interessada.

É preciso ter em mente que a finalidade do novel instituto é, como o próprio nome diz, obstaculizar a persecução penal, não havendo sentido algum na oferta do benefício quando já iniciado o processo, quiçá após a prolação de sentença penal condenatória, como ocorre no presente caso, ou seja, trata-se de negócio jurídico de caráter pré-processual.

Com efeito, nesse sentido é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal ? CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória.
2 . Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 619.465/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). Destacamos.

Nos mesmos termos, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RATIONE LOCI – INOCORRÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – VÍCIO APONTADO PELO APELANTE APENAS NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: ALMEJADA A ANULAÇÃO DO PROCESSO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO DE POLÍTICA CRIMINAL DE CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência territorial tem caráter meramente relativo, e, como tal, deve ser suscitada na primeira oportunidade em que as partesse manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, prorrogando-sea competência. Assim, tendo o apelante suscitado a nulidade do processo apenas em sede de alegações finais, é forçoso reconhecer que a matéria está preclusa.
2. O acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um instituto da justiça consensuada, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária.
3. Recurso desprovido. (N.U 1000302-41.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – FACULDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O CABIMENTO DA PROPOSTA DO BENEFÍCIO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – SUCESSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – PERDÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
MODALIDADE CULPOSA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cumpre mencionar que o presente acordo deve ser celebrado em sede extrajudicial, uma vez que após o recebimento da denúncia, não será mais cabível o ANPP.
Ademais, a apelante não confessou o delito. No que extrai dos autos, as provas restam suficientes a demonstrar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Dolo evidenciado. Caracterizado o dolo da conduta, inviável a concessão do perdão judicial, possível apenas na receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 5º, do Código Penal. (TJMT, N.U 0011294-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSITIVO - DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA - DESNATURADA A FINALIDADE DO INSTITUTO - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.
1) O acordo de não persecução penal previsto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal não tem eficácia após o oferecimento da denúncia, porque desnaturada a própria finalidade do instituto, qual seja, a de não se iniciar o processo criminal, que inclusive atingiu seu ápice com a prolação de sentença penal condenatória
. 2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. 3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial. (TJMT, N.U 0000782-20.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 06/09/2021). Destacamos.

Sobre retroatividade penal benéfica do citado artigo à fatos anteriores a Lei nº 13.964/2019, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade desde que não recebida a denúncia. Veja-se:

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (STF - HC: 191464 SC 0103089-52.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2020,Primeira Turma, Data de Publicação: 26/11/2020)- destaquei.

Não é outro o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 5ª TURMA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A Lei n. 13.964 /2019 (comumente denominada como "Pacote Anticrime"), ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, estabeleceu a previsão no ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP).
3. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964 /2019, desde que não recebida a denúncia.
(HC-191.464 /STF, 1ª TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020). 4. No caso dos autos,
a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP ) só ocorreu em sede de apelação criminal e no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei nº 13.964 /2019, o que impede a incidência do instituto.
5. Habeas corpus não conhecido” (STJ - HC: 607003 SC 2020/0210339-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

(...) “2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada em sede de apelação criminal
” (STJ - HC: 625609 SP 2020/0299046-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

Outrossim, ao contrário do que dispõem alguns institutos despenalizadores como a transação penal e a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal não constitui direito público subjetivo do acusado, mas, sim, prerrogativa do órgão acusador, que, no exercício do
dominus littis
, avalia a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito, fazendo um juízo de discricionariedade vinculada que afasta essa interpretação.

Nesta senda, trago a lume o seguinte julgado:

“(...) O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal", não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no RHC: 130587 SP 2020/0174088-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

É imperioso registrar que o ANPP não se trata de um direito subjetivo do suposto autor do fato, mas um benefício legal, sendo certo que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal, detém o poder discricionário de não fazê-lo, desde que motive seu posicionamento na análise da necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

No que diz respeito ao assunto, veja-se este recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISUM MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a presença dos requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação/manutenção da segregação cautelar. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não ensejam a revogação automática de prisão preventiva decretada em observância aos requisitos legais. 5. É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 685.200/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

No presente caso, o crime aconteceu em 02 de agosto de 2019, a denúncia ofertada em 13 de setembro de 2019 e recebida em 27 de novembro de 2020. A Lei n.º 13.964/2019 foi instituída e publicada em 24 de dezembro de 2019, ou seja, no momento que a exordial acusatória foi recebida já estava em vigor.

Dessa forma, após ter sido ofertada a denúncia, tendo sido ela recebida e tendo sido o processo devidamente instruído,
não há mais que se falar em formalização de acordo de não persecução penal
, pois se concretizou o que ela efetivamente poderia evitar. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça caminha nesta mesma linha:

“(...) O acordo de não persecução penal é inaplicável após o oferecimento da denúncia. Precedentes: ARE nº 1.397.410-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/11/2022; RHC nº 225.418-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; RHC nº 222.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/4/2023. (...) (HC 228324 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023, publicado em 27/06/2023).

(...) O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, é um instituto jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal. (...) (HC n. 795.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Assim, a Suprema Corte já decidiu no sentido da “
inviabilidade de fazer-se incidir (o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019) quando já existente condenação, quer estando transitada em julgado, quer passível ainda de impugnação mediante recurso
” (decisão monocrática no HC n. 191.464/SC, Min. Roberto Barroso, julgado em 18.9.2020, publicado em 23.0.2020).

Insta consignar ainda que a alegação do apelante de nulidade do processo por ausência de proposta do ANPP somente foi deduzida quando da apresentação das suas razões recursais.

Desta feita, não haveria sentido em anular a sentença pela não homologação do acordo por se tratar de processo em curso, portanto, afasto a preliminar.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

O artigo 89,
capu
t, da Lei nº 9.099/1995, dispõe que:

“Nos crimes em que a pena mínima for igual ou inferior a um ano, poderá propor a suspensão do processo, por dois anos a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal)”.

A suspensão condicional do processo, instituto despenalizador, rege-se principalmente pelo princípio da oportunidade regrada, ou seja, em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei, pode o Ministério Público, titular da ação penal, dispor da
persecutio criminis
para propor alguma medida alternativa, não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas de ato discricionário do
Parquet
.

Nesse sentido já se manifestou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NÃO SUSPENSÃO. 1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu. Precedentes. Foram apresentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 115997, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIICADO, DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDO DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95) OU À SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CP). ORDEM DENEGADA. O benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado. Presentes os pressupostos objetivos da Lei nº 9.099/95 (art. 89) poderá o Ministério Público oferecer a proposta, que ainda passará pelo crivo do magistrado processante. Em havendo discordância do juízo quanto à negativa do Parquet, deve-se aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do CPP, remetendo-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 696/STF). Não há que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público quanto ao oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Do contrário, o titular da ação penal seria compelido a sacar de um instrumento de índole tipicamente transacional, como é o sursis processual. O que desnaturaria o próprio instituto da suspensão, eis que não se pode falar propriamente em transação quando a uma das partes (o órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou não por ela. Também não se concede o benefício da suspensão condicional da execução da pena como direito subjetivo do condenado, podendo ela ser indeferida quando o juiz processante demonstrar, concretamente, a ausência dos requisitos do art. 77 do CP. Ordem denegada”. (HC 84342/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, Julgamento. 12.04.2005, Primeira Turma, DJ 23.06.2006).

No presente caso, necessário destacar que uma vez proferida sentença condenatória, não há mais sentido em se discutir a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, consoante se infere do seguinte julgado de situação análoga:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – ATO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELANTE EM PERÍODO DE PROVA EM OUTRA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PROGNÓSTICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL POSTERIORMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA (...) É incabível a suspensão condicional do processo quando o acusado esteja sendo processado ou já tiver sido condenado por outro crime, além de que o Pretório Excelso vem entendendo que “a suspensão condicional do processo só é possível enquanto não proferida a sentença condenatória”, o que não se verifica na hipótese (...) (Ap 124484/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

Nestes termos, não o que se falar em Suspensão do Condicional do Processo.

DA SUSPENSÃO E/OU A PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando a sua extirpação ou redução.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência quanto ao delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade e deve ser aplicada de forma proporcional, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo. (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”. (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) [...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal (TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 06 (seis) meses como pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor ao apelante, ou seja, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 04 (quatro) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

[...] A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento.” (N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

[...] A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).” (N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no mínimo previsto.” (N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (06 meses de detenção e 15 dias-multa), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também no mínimo legal (02 meses), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Júnior Gomes Rodrigues
, somente para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023